Tribunal: TJBA
Processo: 8058989-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058989-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IARA POLVORA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança.
Direito Previdenciário. Pensão por morte. Reajuste nos mesmos índices e datas do Regime Geral de Previdência Social. Omissão da Administração. Período de 2016 a 2021. Direito líquido e certo. Aplicação subsidiária da legislação federal. Lei nº 10.887/2004.
A partir do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos, sem direito à paridade, obedece ao previsto no § 8º do art. 40 da Constituição Federal, que assegura a preservação, em caráter permanente, do seu valor real.A omissão da Administração Pública em regulamentar o reajuste dos proventos no período compreendido entre 2016 e 2021 não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de se negar efetividade à própria Constituição.Deve ser aplicada a legislação federal de forma subsidiária para suprir a lacuna na legislação estadual, pois, no período de omissão, já estava em vigor a Lei Federal nº 10.887/2004, que estabelecia, em seu art. 15, que os reajustes nos proventos de aposentadoria seriam realizados na mesma data e com o mesmo índice dos reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.Segurança concedida para garantir o direito da impetrante de ter sua pensão por morte reajustada nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados no Regime Geral de Previdência Social, desde janeiro de 2016 até dezembro de 2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8058989-08.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante

IARA POLVORA DA SILVA
;

e impetrado,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conceder
a
segurança

pretendida;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.